Tribunal: TJDFT
Processo: 0020720-57.2016.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA MILITAR. ACIDENTE DE TRABALHO. INVALIDEZ PERMANENTE PARA O SERVIÇO MILITAR. DOENÇA DEGENERATIVA. NECESSIDADE. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A LESÃO E O ACIDENTE. NÃO COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No contrato de seguro de vida para atividades militares, é cediço que a incapacidade do segurado para o exercício militar, quando decorrido de acidente de trabalho, ainda que se trate de doença degenerativa – desde que relacionada diretamente com o trabalho, não afasta a cobertura contratada, pois pouco importa se o segurado estará possibilitado de exercer atividade laboral fora dos quadros do exército, ou do âmbito militar.
2. Por outro lado, inexistindo nexo entre a doença e o exercício da atividade militar, não há como ser concedida a indenização do seguro de vida, prevista no contrato "sub judice" tendo em vista que, em caso de doença, a invalidez deve ser total, ou seja, decorrente de incapacidade para o exercício de qualquer labor.
3. Negou-se provimento ao recurso.